Tribunal: TJMT
Processo: 0038145-60.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038145-60.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 880.942.199-04 (EMBARGANTE), GUILHERME DO AMARAL PEREIRA - CPF: 015.008.891-48 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL - CPF: 545.996.361-34 (EMBARGANTE), GABRIEL LOURENCO DIOZ SILVA - CPF: 039.784.061-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), TEILOR SEIDLER - CPF: 003.390.281-06 (VÍTIMA), GILSON CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 261.927.641-15 (VÍTIMA), EDSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.850.221-53 (VÍTIMA), ADEMIR MACORIM DA SILVA - CPF: 197.084.409-49 (VÍTIMA), LEO FLAVIO COSTA - CPF: 616.948.781-04 (VÍTIMA), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (VÍTIMA), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (VÍTIMA), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0038145-60.2016.8.11.0042

EMBARGANTE: WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR, SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhuma omissão ou contradição apontadas pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0038145-60.2016.8.11.0042

EMBARGANTE: WALTER DIAS MAGALHAES JUNIOR, SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por Walter Dias Magalhães Júnior e Shirlei Aparecida Matsuoka Arrabal, em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que condenou o primeiro à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de 1 ano e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa, pela prática do crime de estelionato [art. 171 do CP], por sete vezes, em continuidade delitiva [art. 71 do CP], em regime inicialmente semiaberto; e a segunda à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo delito de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], e de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 24 dias-multa, pelo crime de estelionato [art. 171 do CP], por três vezes, em continuidade delitiva [art. 71 do CP], em regime inicialmente semiaberto.

O embargante aduz a existência de omissão no tocante à manifestação sobre a inexistência de organização criminosa, em detrimento da ausência de requisito formal do número de integrantes, no atinente aos Fatos 2, 3, 5 e 8.

A defesa suscita, ainda, contradição no tocante ao Fato n. 7, alegando a atipicidade da conduta em relação a Edson Vieira dos Santos, haja vista a inexistência de dano.

Postula, ao final, a absolvição com relação ao crime de organização criminosa, bem como em relação ao delito de estelionato perpetrado em face da vítima Edson Vieira dos Santos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, requereu o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0038145-60.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso em julgamento é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Diferentemente do assinalado pela combatente defesa, não há nenhuma omissão ou contradição a serem reconhecidas no acórdão objurgado, porquanto as questões aduzidas nos embargos foram expressamente enfrentadas – e rechaçadas – por esta Câmara Criminal.

No atinente ao primeiro ponto – inexistência de organização criminosa em relação aos Fatos 2, 3, 5 e 8 –, assim me manifestei em meu voto-condutor,
verbis
:

“No que tange à alegação defensiva no sentido de que o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital não seria competente para julgamento dos
Fatos

2
,
3
,
4
,
5
e
8
, ao argumento de que tais delitos não foram cometidos sob a perspectiva organizacional por não se verificar o número mínimo de integrantes, certo é que tal questão já foi decidida pelo juízo de origem, inclusive sem interposição de qualquer recurso, razão pela qual não cabe rediscussão da questão esgrimida pela defesa dos apelantes.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo excertos da decisão proferida nos autos da Exceção de Incompetência n. 17045-15.2007.811.0042 [Código 477205], suscitada por Walter Dias Magalhães Júnior e Shirlei Aparecida Matsuoka Arrabal, julgada em 29/1/2018, nos seguintes termos:

‘VISTOS ETC.

Trata-se de exceção de incompetência do Juízo oposta pela defesa de
WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR
e
SHIRLEI APARECIDA MATISUOKA ARRABAL
. Aduz em síntese, que os crimes que lhes são imputados na ação penal n. 38145-60.2016.811.0042 [ID 466619], desmembrado dos autos n. 24686-88.2016.811.0042 [ID 447723 – Operação Castelo de Areia], em trâmite neste Juízo [estelionato], não é de competência desta Especializada.

Arguiu que embora tenham sido denunciados juntamente a outros 6 réus, em período compreendido entre o ano de 2012 até a data da exordial acusatória 12/09/2016, não lhes foram imputadas a conduta de pertencer ao bando criminoso, fato que afastaria a competência desta vara.

Sustentam os Excipientes a inexistência dos requisitos formais que configurem a organização criminosa, haja vista a acusação ter relatado a ocorrência de crimes contra 7 (sete) vítimas, sendo que, para cada um deles houve a participação apenas de parte das pessoas denunciadas, englobando todos os delitos em um só contexto.

Asseguram que a Lei n. 12.850/13 exige a divisão de tarefas entre os membros da organização e, nos casos em que não houve a denúncia para, no mínimo 4 (quatro) indivíduos, inexistiu a divisão de tarefas entre 4 pessoas, consequentemente, para esses crimes não há que se falar em organização criminosa.

Ao final, pleiteia pelo reconhecimento da incompetência deste Juízo, para processar e julgar os crimes relativos às vítimas Teilor Seidler (Fato 2), Léo Flávio Costa (Fato 3), Ademir Macorin da Silva (Fato 4), Nilson Muller (Fato 5) e Gilson Cesar do Nascimento (Fato 8), em razão da matéria, determinando a sua redistribuição, requerendo, ainda, o efeito suspensivo aos autos principais, até julgamento definitivo da exceção de incompetência (fls. 2/26).

Com vistas dos autos, o Ministério Público pugnou pela improcedência da presente exceção de incompetência (fls. 28/35).

Relatei. Fundamento. Decido.

A exceção não procede.

A defesa dos acusados entende que a denúncia se trata de união de diversos fatos delitivos e, ainda que em determinados delitos não houve a configuração de organização criminosa segundo os critérios formais estabelecidos pela Lei n. 12.850/2013.

A Lei n. 12.850/2013 estabelece que a organização criminosa exige a associação de, pelo menos, quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, sob um comando individual ou coletivo, com o fim de cometimento de infrações penais que tenham penas máximas superiores a quatro anos.

Ora, a peça acusatória é clara e objetiva ao descrever as condutas praticadas por cada um dos membros da organização, sendo nítida a divisão de tarefas entre eles, tudo sob a liderança do réu WALTER, de modo que os supostos fatos, da forma como narrados, se amoldam perfeitamente ao conceito abstrato definido na lei.

A inicial e documentos que integram a ação penal demonstram a real possibilidade de que
os acusados e outras pessoas não identificadas constituíram e integraram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada, com estabilidade de atuação e divisão de tarefas
, com o objetivo de obterem vantagem pecuniária indevida, mediante a prática de estelionato.

Importante ressaltar que em relação aos crimes de estelionato, em tese, praticados pela organização criminosa, como é sabido, não é necessário que todos os integrantes do grupo criminoso venham a executá-los propriamente em conjunto. É perfeitamente possível que nem todos os integrantes do grupo participem de todos os fatos.

Pensar na forma como quer a defesa seria ilógico, já que os integrantes de determinada organização criminosa teriam que ser denunciados mesmo por fatos dos quais sequer tiveram participação. No caso, o Parquet agiu corretamente, imputando a cada réu somente os fatos em que as provas produzidas indicavam participação.

Ademais, a concreta existência ou não de organização criminosa por trás dos fatos tratados nos autos é constatação que se confunde com o mérito da causa e, portanto, só poderá ser analisada ao final, quando da prolatação da sentença.

Isso posto, sem mais delongas,
REJEITO
a exceção de incompetência interposta pela Defesa de
WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR
e
SHIRLEI APARECIDA MATISUOKA ARRABAL
’.

Não foram por outras razões que o juízo de origem, por ocasião da prolação da sentença hostilizada, julgou preclusa a questão, assim fundamentando:

‘Observa-se, que a Defesa aduziu que fora distribuída exceção de incompetência por dependência nos presentes autos de n. 17045-15.2017.811.0042 – COD. 477205, na qual sustentava a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar os fatos 2, 3, 4, 5 e 8.

Acrescentou, ainda, que o Ministério Público apresentou parecer em 20/9/2017, entretanto, até 15/12/2017, tal incidente não havia sido decido, motivo pelo qual requereu que a exceção fosse julgada por este Juízo.

Todavia, saliento que fora proferida decisão, em 29/1/2018, rejeitando a Exceção de Incompetência no Incidente em questão, cuja cópia
DETERMINO
que seja juntada a estes autos, procedendo à correta numeração das folhas.

Destarte,
REJEITO
a preliminar suscitada, uma vez que já foi objeto de decisão anterior, restando a questão preclusa, motivo pelo qual passo à análise do mérito’.

[...]

De igual forma, entendo que existem provas suficientes para manutenção da condenação de
Walter Dias Magalhães Júnior
em relação ao crime de organização criminosa.

Novamente, faço minhas as palavras da juíza sentenciante para fundamentar meu posicionamento:

‘Assim sendo, temos que os requisitos constantes no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013 estão preenchidos e os acusados
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
e SHIRLEI APARECIDA M. ARRABAL devem ser responsabilizados pela prática dos delitos que lhe foram imputados na denúncia, não se tratando de mera fraude civil, mas de verdadeiro e típico estelionato,
praticado por uma Organização Criminosa, que era estruturalmente ordenada, com estabilidade de atuação e divisão de tarefas
, composto desde início de mais de quatro integrantes.

Além disso, existia um vínculo psicológico dos acusados, sendo que todos agiam em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com o claro objetivo primordial de obter vantagem pecuniária ilícita, mediante a prática de estelionatos, cuja conduta dos demais está sendo apurada, nos autos desmembrado conforme já mencionado, o que põe por terra a alegação da Defesa de que não houve preenchimento do requisito formal de número de agentes para a configuração do delito e por atipicidade formal’.

Além disso, ficou demonstrado, às escâncaras, que
‘
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
é, sem dúvida, o líder da organização criminosa e controla a atividade dos demais, sendo ele o administrador de fato da empresa
SOY GROUP HOLDING AMERICA LTDA
e sócio proprietário majoritário e administrador da empresa
AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA
, que teve suas atividades suspensas’
.

Ainda que nem todos os crimes tenham sido perpetrados pela organização criminosa, segundo expôs a defesa, não existem dúvidas quanto à sua constituição para prática de crimes de estelionato.

Ficou claro, também, se tratar de associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, tendo
Walter Magalhães
como líder do grupo criminoso”.

De igual modo, esta Câmara Criminal analisou a tese defensiva de
“crime impossível”
em relação à vítima
Edson Vieira dos Santos
, como se vê:

“Em contrapartida, não procede a tese de crime impossível em relação à vítima
Edson Vieira dos Santos
, pois, conforme bem destacado pelo juízo de origem,
‘esta vítima só conseguiu impedir que os cheques fossem descontados, porque antes deles serem compensados, percebeu toda trama criminosa e sustou os cheques, fato devidamente ilustrado pelo Boletim de Ocorrência de fls. 130/133’
.

Some-se a isso que, conforme bem destacado na sentença hostilizada,
‘as referidas cártulas já tinham sido distribuídas entre os integrantes da organização e utilizados para pagamento de despesas pessoais, conforme admitiu o próprio acusado
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
, de modo que cai por terra a alegação de que não concorreu de maneira alguma para a consumação do referido delito’
.

Fixadas tais premissas, deve ser mantida a condenação em relação à vítima
Edson Vieira dos Santos
[Fato 7]”.

A toda a evidência, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“
a pretensão da embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da apelação criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração”
.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023